Tribunal: TJSP
Processo: 2036323-04.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS E MATERIAIS - LIMINAR DEFERIDA – IMPOSIÇÃO DE MULTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Irresignação com relação à decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para que o réu cesse o desconto relativo ao valor do serviço "SOB MEDIDA CARTÃO COMPOSIÇÃO", junto à conta corrente do autor, no prazo de 05 dias, sob pena de multa por

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS E MATERIAIS - LIMINAR DEFERIDA – IMPOSIÇÃO DE MULTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Irresignação com relação à decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para que o réu cesse o desconto relativo ao valor do serviço "SOB MEDIDA CARTÃO COMPOSIÇÃO", junto à conta corrente do autor, no prazo de 05 dias, sob pena de multa por descumprimento inicialmente fixada no valor de R$ 1.000,00 – Não acolhimento – Presença da verossimilhança das alegações nos documentos apresentados pelo agravado que autoriza a manutenção da decisão recorrida.
- Pedido do banco de afastamento da multa ou redução de seu valor.
- A aplicação da multa somente ocorrerá em eventual descumprimento da decisão judicial pelo agravante e sua irresignação apenas demonstra sua intenção em descumprir a ordem - Decisão mantida.
- O valor da multa, de R$ 1.000,00 por cada descumprimento, mostra-se adequado e deve ser mantido - Necessidade, contudo, de se estipular o teto de incidência da multa no valor dado à causa.

Recurso parcialmente provido.